Tribunal: TJBA
Processo: 8059356-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059356-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SIMONE RODRIGUES TRINDADE

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Feira da Mata/BA contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos da exequente e determinou a expedição de RPV ou precatório para pagamento.

2 - A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por não cabimento, por entender que o pronunciamento tem natureza de sentença, sendo o recurso adequado a apelação. No agravo interno, o Município sustenta natureza interlocutória da decisão e, subsidiariamente, invoca a fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, para fins de identificação do recurso cabível e de verificação da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Código de Processo Civil define sentença como o pronunciamento por meio do qual o Juiz extingue a execução (art. 203, §1º) e estabelece a apelação como o recurso cabível (art. 1.009). A decisão interlocutória é o pronunciamento que não extingue a execução (art. 203, §2º), sendo o agravo de instrumento o recurso correspondente (art. 1.015, parágrafo único).

5 - A decisão de primeiro grau que rejeita integralmente a impugnação, homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório encerra a fase executiva em todos os seus aspectos relevantes — a controvérsia foi resolvida, o valor foi definido e o mecanismo de satisfação do crédito foi determinado —, qualificando-se como sentença.

6 - A menção ao prosseguimento constante do dispositivo da decisão de origem diz respeito exclusivamente à expedição do requisitório, providência de cunho meramente cartorário que não mantém pendente qualquer questão de cognição inerente à execução.

7 - A interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação, em hipótese em que a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à natureza sentencial do pronunciamento, configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sobretudo porque a decisão não contem nenhum elemento capaz de levar à parte à interposição do recurso inadequado, uma vez que foi denominada de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059356-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA
e como apelada
SIMONE RODRIGUES TRINDADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.